Tribunal: TJMT
Processo: 1034748-24.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034748-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ SAVIO FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 017.407.281-30 (ADVOGADO), MICHELE KAROLINE SANTANA FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 024.921.621-33 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. QUITAÇÃO DA PARCELA VENCIDA ANTES DA CITAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
MORA NÃO COMPROVADA. EFEITO TRANSLATIVO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação ajuizada pelo banco credor, fundamentada na inadimplência da agravante em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

A recorrente sustenta a inexistência de mora, pois quitou a parcela vencida antes da citação, e questiona a validade da notificação extrajudicial, alegando que foi enviada a endereço diverso do contrato e recebida por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a quitação da parcela vencida antes da citação descaracteriza a mora e se a conduta do credor em aceitar o pagamento das prestações vencidas impede o ajuizamento da busca e apreensão, sob a ótica do princípio da boa-fé objetiva e da proibição do venire contra factum proprium.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72/STJ.
A emissão de boleto e a aceitação do pagamento da parcela vencida antes da citação configuram a regularização da inadimplência, descaracterizando a mora e impedindo a continuidade da ação de busca e apreensão.

A conduta do credor de aceitar a quitação e, em seguida, prosseguir com a busca e apreensão viola o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

A ausência de constituição válida e regular da mora impede o prosseguimento da ação, sendo cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido. Ação de busca e apreensão extinta, com condenação do credor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“A aceitação do pagamento das prestações vencidas pelo credor fiduciário antes da citação do devedor descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem, em razão da aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao venire contra factum proprium.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; TJSP, Ap. Cív. nº 1000642-45.2018.8.26.0512, Rel. Des. Hugo Crepaldi, 25ª Câm. de Direito Privado, j. 30.09.2020; TJMT, RAI nº 1003242-40.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 27.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Michele Karoline Santana Ferreira de Campos
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão movido por
Itau Unibanco Holding S.A.
, deferiu a liminar.

Inconformada, a agravante sustenta a inexistência de mora, pois a parcela de nº 23 foi quitada em 19.11.2024, antes do ajuizamento da ação em 26.11.2024. Ainda, defende a nulidade da notificação extrajudicial apresentada, uma vez que foi entregue em endereço diverso do contrato e recebida por terceiro.

Disserta quanto a violação aos princípios da boa-fé objetiva e da tutela da confiança, caracterizando a proibição do
venire contra factum proprium
, formulando pela reforma da decisão.

A tutela recursal foi concedida para determinar a suspensão da liminar.

A d. magistrada de origem prestou informações, mantendo a decisão (id. 258554698).

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Itau Unibanco Holding S.A.

move ação de busca e apreensão contra
Michele Karoline Santana Ferreira de Campos
, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo a d. magistrada deferido a liminar.

Em face da decisão,
a agravante se insurge, sustentando a inexistência de mora, pois a parcela de nº 23 foi quitada em 19.11.2024, antes do ajuizamento da ação em 26.11.2024. Ainda, defende a nulidade da notificação extrajudicial apresentada, uma vez que foi entregue em endereço diverso do contrato e recebida por terceiro.

Disserta quanto a violação aos princípios da boa-fé objetiva e da tutela da confiança, caracterizando a proibição do
venire contra factum proprium
, formulando pela reforma da decisão.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação, comportando provimento ao recurso da ré.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3º, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

I
n casu, no momento do ajuizamento da ação, o banco informou que a agravante se encontrava em mora a partir da parcela vencida em 02.08.24 (id. 176428686 – autos de origem).

No entanto, após a propositura da lide e antes da apreensão do veículo, o autor concordou em receber a prestação em atraso, conforme se verifica do boleto contido
no id. 256860661 e quitado em 19.11.24
, corroborado pelas tratativas administrativas entre a agravante o banco durante o curso da ação (id. 257560665).

Assim, tenho que a ré demonstrou que a parte contrária aceitou receber as parcelas vencidas; logo, houve a regularização da situação de inadimplência.

Destarte, a normalização da relação contratual antes da citação da ré, com a emissão de boleto pelo credor, descaracteriza a mora, requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Ademais, tenho que a conduta do agravado em fornecer boleto para quitação das parcelas vencidas gerou na agravante a expectativa de preservação do vínculo contratual e, ao renovar o prazo para esse pagamento mediante a emissão de novo boleto, abdicou do vencimento antecipado.

Assim, não se pode conceber a mora da agravante, pois a conduta de ajuizar a ação de
busca
e
apreensão
e, anteriormente, enviar boleto para quitação das parcelas em atraso configura conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou
venire contra factum proprium
, segundo a qual, não se admite a prática de atos incompatíveis com condutas anteriormente externadas, sob pena de violação do princípio da boa-fé e da lealdade, que norteiam o ordenamento jurídico.

Assim, tenho que impositiva a revogação da liminar, ao passo que
é imprescindível a exata indicação da parcela vencida na notificação extrajudicial.

Neste sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Paulista:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL – Ação julgada procedente – Insurgência do requerido – Comprovação da existência de negociações extrajudiciais – Concessão por parte do credor de prazos adicionais para quitação das parcelas em aberto –
Apreensão
do veículo durante as negociações e após o pagamento de quatro parcelas em atraso com expressa autorização do credor – Princípio da boa-fé objetiva contratual, extraído dos arts.
113
,
187
e
422
do
Código Civil
, que se desdobra, neste caso, na figura parcelar extraída pela doutrina da proibição do "nemo potest venire contra factum proprium" – Atitude prévia da instituição financeira que se coaduna com a aceitação da manutenção do contrato – A efetivação da
busca
e
apreensão
representa, portanto, um comportamento contraditório, violador de legítimas expectativas geradas ao apelado – Ausência de mora no momento da distribuição da ação e da
apreensão
do bem – Falta de interesse de agir da instituição financeira em relação à propositura da ação de
busca
e
apreensão
– Extinção do feito – Art.
485
,
VI
do
CPC
– Necessidade de restituição do veículo ao requerido e emissão de boletos para prosseguimento do contrato – Em caso de venda extrajudicial do automóvel, impedindo sua restituição ao requerido, cabível a aplicação de multa de 50% sobre o valor do financiamento, além da condenação ao ressarcimento do valor de mercado do bem (art.
3º
,
§§ 6º
e
7º
, do Decreto-Lei
911
/69)– Possibilidade de compensação dos débitos em fase de liquidação de sentença – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso provido
”. (TJSP, Rac.
1000642-45.2018.8.26.0512
, Rel. Des. Hugo Crepaldi, 25ª Câm. de Direito Privado, j. 30.09.20)

Note-se que ao tempo do ajuizamento da ação, parte das parcelas inadimplidas indicadas na planilha, já haviam sido quitadas, tornando inócua, neste momento processual, a reforma da decisão para oportunizar a emenda da inicial.

Com efeito, sobre a incidência do efeito translativo em caso de agravo de instrumento oriundo de ação de busca e apreensão, vale citar julgado deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA –
MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária
, e a notificação extrajudicial enviada para endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a informação prestada por eles não tem presunção de veracidade.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.

(RAI n.
1003242-40.2018.8.11.0000
, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho j.

27.06.2018 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para
extinguir a ação de busca e apreensão de origem n.
1067271-63.2024.8.11.0041
, ante a ausência de constituição em mora da devedora, que constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, condenando o autor, ora agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Ante a extinção do feito, confirmo a liminar recursal anteriormente deferida quanto à restituição do veículo, bem como a multa cominatória fixada.

Caso efetivada a venda do bem, deverá o banco comprovar nos autos, oportunidade que a d. magistrada de origem conduzirá o feito, não cabendo nesta via, a determinação da restituição correspondente à Tabela FIPE ou o arbitramento da multa prevista na lei de regência.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Ante o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, dou por prejudicado o embargos interpostos no id. 269596285.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025